Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. TEMA REPETITIVO 250/STJ. TAXATIVADE. ROL DO ART. 6, XIV LEI 7.713/88. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL.
1. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional, estabelece que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
2. A Lei n. 7.713/88, que alterou a legislação do imposto de renda, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos, percebidos por pessoas físicas, que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do aludido dispositivo legal, com redação dada pela Lei n. 11.052/04, enumera as moléstias graves que ensejam isenção nos proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.116.620/BA – tema repetitivo 250, sedimentou o entendimento de que o rol contido no inciso XIV, do art. 6o, da Lei 7.713/88 é taxativo (numerus clausus).
4. Apesar da ausência de citação literal do Mal de Alzheimer no rol de moléstias graves descritas no art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, o referido dispositivo comtempla em seu rol a previsão de concessão do benefício de isenção do imposto de renda na hipótese de alienação mental.
5. O Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento majoritário no sentido de que o Mal de Alzheimer enquadra-se como alienação mental, de modo que a adoção deste entendimento não se traduz em hipótese de interpretação extensiva ou analógica do rol constante do inciso XIV, art. 6o da Lei 7.713/88.
6. A súmula n. 598 do c. STJ enuncia que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
7. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal.
8. Deu-se parcial provimento à apelação.